Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-72.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO PREEXISTENTE À TRADIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pelo recorrente se não se avista nos autos a necessidade de perícia, a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito, composto de notas fiscais, fotografias, mensagens trocadas entre as partes e orçamentos da concessionária autorizada da fabricante do veículo.
2. A realização de perícia para apurar a origem das irregularidades verificadas pelos recorridos após a compra do veículo e confirmadas pela análise técnica do mecânico, não se mostra viável se o próprio recorrente, ao tomar conhecimento do orçamento, reconhece que os defeitos apontados no disco e na pastilha de freio são preexistentes à tradição, mas só concorda em pagar as peças relativas ao defeito do motor (ID 39482165).
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial. Se a segunda recorrida, cônjuge do adquirente e usuária do veículo, assumiu a posição de protagonista das tratativas para o conserto do veículo, carreia-lhe legitimidade para pleitear compensação por supostos danos morais não reconhecidos na sentença. Preliminar rejeitada.
4. Se à luz do quadro probatório (orçamento do conserto, nota fiscal, prints das conversas), os defeitos do veículo preexistiam à tradição, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente a indenizar o conserto do bem.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).